Tribunal: STF
Processo: RE 1494141
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jorge Homero da Cunha contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a incompetência da Justiça Comum para o julgamento de ações contra o empregador, ora recorrido, que versem sobre verbas trabalhistas e seus reflexos nas contribuições previdenciárias complementares.



    Na origem, Jorge Homero da Cunha, ora recorrente, ajuizou ação requerendo a revisão de seu benefício complementar de aposentadoria pago pela PREVI. Também pedia incorporação das horas extras reconhecidas em ação trabalhista anterior. Além disso, buscava a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das contribuições devidas ou, subsidiariamente, à indenização pelos danos materiais decorrentes da ausência dos aportes necessários para recomposição da reserva matemática.



    A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à PREVI o recálculo do benefício, condicionado à recomposição da reserva matemática. Quanto ao Banco do Brasil, foi determinado o aporte da contribuição patronal correspondente. 



    Em sede recursal, o TJDFT reformou parcialmente a sentença, condenando o Banco do Brasil a indenizar Jorge Homero pelos valores necessários à recomposição da reserva matemática da PREVI, além de sua cota parte como patrocinador do fundo de previdência. Transcrevo a ementa da decisão (eDoc. 48):



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. OBRIGATORIEDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PELO EX-EMPREGADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação, nem pressuposto processual pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito, ou seja, diz respeito à procedência, ou não, do pedido deduzido na petição inicial. 2. No caso, a ação proposta é necessária, útil e adequada para a obtenção do resultado pretendido pelo autor. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida não traria nenhum resultado útil ao processo. 4. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 5. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu na data do trânsito em julgado da sentença proferida em ação trabalhista que reconheceu o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário. 6. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 7. O STJ firmou entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 8. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) 9. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador e a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 10. Tendo o participante somente direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios. 11. O patrocinador (Banco do Brasil S.A) deve recompor a sua quota parte da reserva matemática. 12. Configurado ato ilícito advindo do pagamento intempestivo das horas extras ao participante, o patrocinador deve ser condenado ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, consistente na diferença entre a quota parte da reserva matemática do participante e o valor da contribuição ordinária. 13. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria – o salário de participação – é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI. 14. Apelação do Autor e da Previ conhecidas e parcialmente providas. Apelação do Banco do Brasil conhecida, mas não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.



    Contra esse acórdão, o Banco do Brasil interpôs recurso especial ao qual foi dado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (eDoc. 195):



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE DO EX-EMPREGADOR PELOS REFLEXOS DAS VERBAS TRABALHISTAS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A ELE VINCULADA. TEMA N.º 1.166 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. A matéria aqui tratada foi consolidada pela eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n.º 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado aos 12/4/2023, DJe de 20/4/2023, que, por força do Tema n.º 1.166 do STF, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Agravo interno provido em parte.”



    Contra esse acórdão do STJ, Jorge Homero da Cunha interpôs o presente recurso extraordinário. 



    O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 105 da Constituição Federal ao declarar a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação em relação ao Banco do Brasil.



    Sustenta que a responsabilidade do Banco do Brasil pela recomposição da reserva matemática decorre de sua posição como patrocinador do plano de previdência complementar, e não de sua antiga relação de emprego com o autor. Argumenta que a matéria não se insere na competência da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum.



    Além disso, o recorrente aponta uma divergência interpretativa entre o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à aplicação do Tema 1.166 da repercussão geral. Segundo afirma, enquanto o STJ entende que a competência para processar pedidos de recomposição da reserva matemática é da Justiça do Trabalho, o STF tem decidido que tais ações devem ser julgadas pela Justiça Comum, por se tratarem de questões de previdência complementar.



    Ao final, o recorrente pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para apreciar o pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, discute-se a competência jurisdicional para processar e julgar ação proposta por participante de entidade fechada de previdência complementar, visando à revisão do benefício de complementação de aposentadoria, bem como à responsabilização do ex-empregador, na condição de patrocinador do plano, pelo aporte de contribuições necessárias à recomposição da reserva matemática.



    A controvérsia envolve, essencialmente, os efeitos previdenciários de parcelas trabalhistas já reconhecidas por decisão judicial definitiva, cuja repercussão atinge diretamente a relação previdenciária entre o participante e a entidade de previdência privada (PREVI), bem como os deveres do patrocinador (Banco do Brasil) no cumprimento de obrigações decorrentes do regime complementar.



    Ainda que o Banco do Brasil tenha atuado como empregador do recorrente, é incontroverso que, na presente demanda, figura na qualidade de patrocinador da entidade previdenciária, e que a discussão recai sobre obrigações relacionadas à constituição e manutenção do plano de benefícios. Nessa perspectiva, a natureza da controvérsia não é trabalhista, posto que esta já foi dirimida na Justiça do Trabalho, mas sim eminentemente previdenciária, decorrente de vínculo jurídico autônomo estabelecido no âmbito do regime de previdência complementar fechada.



    A jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente à luz da fundamentação consolidada no Tema 190 da repercussão geral, reconhece que a relação previdenciária travada entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar possui autonomia em relação ao vínculo empregatício que lhe deu origem. Assim, conflitos relativos ao custeio, à gestão de reservas matemáticas ou à revisão de benefícios, mesmo quando envolvam patrocinadores do plano, devem ser apreciados pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, conforme precedentes:



    EMENTA “Reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) . Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário . Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente . 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2 . Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4 . Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do AIRR nº 593-29.2020.5.17 .0002, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.”



    (STF - Rcl: 52680 ES, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)



    EMENTA “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) . Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário . Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente . 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2 . Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4 . Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.”



    (STF - Rcl: 50839 RN, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023)



    Nessa linha, a atuação do Banco do Brasil, na condição de patrocinador, instituidor ou gestor do fundo de previdência, atrai a competência da Justiça Comum, uma vez que a matéria de fundo refere-se à responsabilização por obrigações previdenciárias complementares, e não à apuração de créditos de natureza trabalhista.



    Portanto, revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios.



    Por essas razões, afasta-se neste caso a incidência do Tema 1.166 e reconhece-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Jorge Homero da Cunha para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ora recorrido, e reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a totalidade da demanda, inclusive no que se refere aos pedidos dirigidos ao Banco do Brasil, por se tratarem de obrigações eminentemente vinculadas à relação previdenciária complementar.



    Determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que prossiga no julgamento do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil, apreciando as demais matérias recursais à luz da competência ora afirmada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente